Tribunal: TJMT
Processo: 1025550-10.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025550-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR – NEXO CAUSAL AFASTADO – RELATÓRIOS DO MÓDULO 9 DO PRODIST/ANEEL – LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS INSUFICIENTES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – TEMA 1282 DO STJ – INAPLICABILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, embora objetiva nos termos do art. 37, §6º da CF e art. 14 do CDC, exige a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, sendo afastada nas hipóteses de caso fortuito ou força maior.

Descargas atmosféricas constituem evento da natureza imprevisível e inevitável, caracterizando caso fortuito externo que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da concessionária pelos danos causados a equipamentos eletrônicos dos consumidores, conforme disposto no art. 393 do Código Civil.

A presunção de perturbação na rede elétrica prevista no item 6.2.3 do Módulo 9 do PRODIST/ANEEL é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada por prova pericial técnica conclusiva que demonstre a ausência de nexo causal entre eventuais falhas na rede e os danos verificados.

Laudos técnicos particulares unilaterais, sem detalhamento técnico adequado e sem qualificação profissional específica do emissor, não são suficientes para comprovar o nexo causal em casos de danos elétricos, especialmente quando contraditos por perícia judicial fundamentada.

Conforme precedente qualificado firmado pelo STJ no Tema 1282,
"o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores"
, não se aplicando a inversão do ônus probatório prevista no CDC às ações regressivas movidas por seguradoras.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1025550-10.2019.8.11.0041, movida em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (Id. 293191462), a apelante alega, em síntese, que: a) cabia à concessionária comprovar a regularidade dos serviços de energia elétrica na data dos eventos danosos, conforme art. 373, II, do CPC; b) a apelada não apresentou os relatórios exigidos pelo Item 6 do Módulo 09 do PRODIST da ANEEL; c) pela norma reguladora, na ausência desses relatórios, presume-se que houve perturbação na rede elétrica, conforme item 6.2.3 do referido Módulo; d) as telas sistêmicas ou simulações computacionais apresentadas pela apelada são imprestáveis como meio de prova; e) os documentos juntados com a inicial, incluindo laudos técnicos, avisos de sinistro e comprovantes de pagamento, são suficientes para comprovar os danos materiais sofridos pelos segurados.

Em contrarrazões (Id. 294579364), a apelada sustenta que: a) os laudos apresentados pela apelante são inservíveis por serem unilaterais, não submetidos ao contraditório e não assinados por profissionais tecnicamente qualificados; b) não há comprovação do nexo causal entre os danos e eventual falha no fornecimento de energia elétrica; c) a perícia técnica realizada nos autos concluiu que os danos decorreram de descargas atmosféricas (caso fortuito) e não de falhas na prestação do serviço; d) apresentou relatórios do módulo 9 do PRODIST que demonstram a ausência de perturbações na rede elétrica nas datas dos sinistros.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia recursal cinge-se à existência ou não de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica (apelada) pelos danos causados a equipamentos eletrônicos de consumidores segurados pela apelante.

Primeiramente, cumpre destacar que a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano, pelo valor efetivamente pago, nos termos do art. 786 do Código Civil. Essa sub-rogação abrange o direito material, porém não se estende a prerrogativas processuais específicas do consumidor, conforme recente entendimento fixado pelo STJ no Tema 1282:
"O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

Quanto ao ônus da prova, é importante destacar que, nos termos do art. 373, I do CPC, incumbe à parte autora provar o fato constitutivo de seu direito. No caso em análise, tratando-se de ação regressiva movida por seguradora, era ônus da apelante comprovar o nexo causal entre os danos verificados nos equipamentos dos segurados e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária apelada.

Considerando o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1282, não se aplica ao caso a inversão do ônus probatório prevista no CDC, embora seja relevante pontuar que, mesmo se aplicável fosse tal inversão, esta não resultaria automaticamente na procedência da pretensão autoral, pois a perícia técnica realizada nos autos afastou de maneira contundente o nexo causal, como se verá adiante.

Quanto à responsabilidade da concessionária de energia elétrica, esta possui natureza objetiva, por força do art. 37, §6º da Constituição Federal, bem como do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço.

Contudo, mesmo na responsabilidade objetiva, é imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta do prestador de serviço, elementos que podem ser afastados nas hipóteses de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

No caso em apreço, o Juízo
a quo
determinou a produção de prova pericial indireta, mediante análise documental, cujas conclusões foram decisivas para o julgamento de improcedência da demanda.

Analisando detidamente o laudo pericial acostado ao Id. 293191449/293191450, verifica-se que o expert examinou individualmente cada um dos casos envolvendo os segurados da apelante e concluiu, de maneira fundamentada, que em nenhuma das hipóteses foi possível estabelecer nexo causal entre os danos verificados e eventuais falhas atribuíveis à rede de fornecimento de energia sob responsabilidade da concessionária.

Em relação ao segurado ROGÉRIO BATISTA DOS SANTOS E CIA LTDA ME, a perícia concluiu que os danos foram causados por descarga atmosférica que atingiu o imóvel após o ponto de entrega, área que se encontra fora da responsabilidade da concessionária.

No caso do segurado JOÃO PAULO ALVES DE ANDRADE, os danos decorreram de causas naturais relacionadas a descargas elétricas atmosféricas, não havendo demonstração de falha no fornecimento de energia.

Quanto ao segurado LEANDRO RODRIGUES VITORIANO ME, os danos foram causados por descarga atmosférica, não sendo transmitido pela rede da concessionária.

Para o segurado DARCI EDSON SEIDEL, os danos ocorreram em períodos distintos, sendo atribuídos a oscilações internas de energia na residência, sem elementos técnicos que permitissem vincular tais oscilações à rede externa.

Em relação à segurada JUSSARA AP. & CIA LTDA EPP, a documentação não continha laudos técnicos suficientes para comprovar que os danos decorreram de falha da concessionária, podendo estar relacionados ao desgaste natural ou à sobrecarga de equipamentos.

A apelante sustenta que a concessionária não apresentou os relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST da ANEEL e, consequentemente, deveria ser aplicada a presunção de perturbação na rede elétrica, conforme o item 6.2.3 do referido módulo.

O item 6.2.3 do Módulo 9 do PRODIST estabelece uma presunção relativa (
juris tantum
) de perturbação na rede elétrica quando não apresentados determinados relatórios. Contudo, esta presunção não é absoluta e pode ser afastada por outros elementos probatórios contundentes. No caso em análise, ainda que se admitisse a aplicação desta presunção, ela seria claramente superada pela prova pericial técnica realizada nos autos, que analisou individualmente cada caso e concluiu, de forma fundamentada, pela ausência de nexo causal entre os danos verificados e possíveis falhas na rede elétrica da concessionária.

Ademais, a própria apelada apresentou relatórios do módulo 9 do PRODIST referentes aos segurados (Id. 293191410), demonstrando a ausência de perturbações na rede elétrica nas datas dos eventos, o que afasta a incidência da presunção normativa.

Vale ressaltar que a Súmula 15/2015 da ANEEL, citada pela apelante, estabelece que
"simulações computacionais não são suficientes para afastar a presunção de nexo de causalidade de perturbações na rede com danos elétricos em equipamentos de consumidor e não eximem a distribuidora da responsabilidade pelo ressarcimento".
No entanto, no caso em tela, não se trata apenas de simulações computacionais, mas de relatórios específicos previstos na norma reguladora, além de perícia técnica judicial que analisou detalhadamente cada caso.

Quanto aos laudos técnicos apresentados pela apelante com a inicial, verifica-se que, embora elaborados por empresas de assistência técnica, apresentam natureza unilateral, não foram submetidos ao contraditório prévio e, conforme destacado pela perícia judicial, carecem de elementos técnicos suficientes para estabelecer nexo causal entre os danos verificados e eventuais falhas imputáveis à concessionária.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem sido consistente ao entender que laudos particulares unilaterais, sem detalhamento técnico adequado e sem qualificação profissional específica, não são suficientes para comprovar o nexo causal em casos de danos elétricos, especialmente quando contraditos por perícia judicial fundamentada.

Conforme julgado recente deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – MÓDULO 9 PRODIST – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PERTURBAÇÃO NA DATA DO SINISTRO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrado que não houve qualquer perturbação na rede de energia elétrica do segurado que justifique eventual obrigação de restituição.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.

O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.

As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

(N.U 1000778-60.2020.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

Em relação à impugnação ao laudo pericial, verifica-se que a apelante não trouxe elementos técnicos concretos capazes de infirmar as conclusões do expert judicial. Ao impugnar o laudo, a apelante limitou-se a questionar genericamente as conclusões periciais, sem apresentar contraprova técnica ou elementos específicos que pudessem colocar em dúvida a idoneidade e precisão do trabalho realizado pelo perito.

Conforme bem pontuado na sentença, para afastar as conclusões de um laudo pericial fundamentado, seria necessário apresentar outros elementos seguros e coesos que justificassem sua descaracterização, o que não ocorreu no caso em apreço.

O laudo elaborado pelo perito judicial apresenta-se coerente, fundamentado e conclusivo, não havendo razões para desconsiderá-lo. Embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), para afastar suas conclusões é necessária a existência de elementos robustos em sentido contrário, ausentes no caso concreto.

Conforme demonstrado pela prova pericial, os danos verificados nos equipamentos dos segurados decorreram, em sua maioria, de descargas atmosféricas, evento caracterizado como caso fortuito ou força maior, que exclui o nexo causal e, consequentemente, a responsabilidade da concessionária.

As descargas atmosféricas constituem eventos da natureza, imprevisíveis e inevitáveis, configurando assim o caso fortuito externo previsto no art. 393 do Código Civil, que expressamente afasta a responsabilidade do devedor:
"O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado".

O parágrafo único do mesmo artigo esclarece que
"o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir"
, características claramente presentes nas descargas atmosféricas identificadas como causa dos danos.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a concessionária de energia elétrica não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, como descargas atmosféricas:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio), causa excludente de tal responsabilidade.”

(N.U 1060471-92.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021)

Mais recentemente, em caso análogo, este Tribunal reafirmou tal entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RESSARCIMENTO À SEGURADORA QUE INDENIZA O CONSUMIDOR – QUEIMA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – OCORRÊNCIA DE CHUVA FORTE E RAIOS – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE RESSARCIR – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe as razões de sua inconformidade com o decisum de forma clara, bem como os motivos pelos quais busca a sua reforma.

Se não há comprovação de que a queima dos aparelhos se deu por oscilação de energia elétrica, descabe falar em direito de regresso da seguradora em relação à concessionária de energia elétrica.

Se a queima dos aparelhos eletrodomésticos se deu em decorrência de chuva forte e raios, resta verificada a ocorrência de evento denominado de caso fortuito ou de força maior, que afasta a responsabilidade da concessionária de serviço público em indenizar à seguradora, nos termos do art. 14, § 3º do CDC.

Apelo provido com a inversão do ônus sucumbencial.”

(N.U 1000479-65.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Portanto, estando comprovado pela perícia técnica que os danos nos equipamentos eletrônicos dos segurados decorreram de descargas atmosféricas e não de falha na prestação do serviço pela concessionária, resta configurada a excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, impondo-se a improcedência do pedido regressivo formulado pela seguradora apelante.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025